Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715286-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravado para os fins do disposto no art. 1.021, §2o, do CPC. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 22:15:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator